Tribunal: TJDFT
Processo: 0040758-32.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇAO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OMISSAO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO INOCORRENTE.
1. O Art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o órgão julgador.
2. Não há vício que mereça ser sanado no caso quanto à alegada omissão no exame da alegação de necessidade de fixação de honorários em benefício do Apelado, em razão do total desprovimento da Apelação.
3. Se não foram fixados honorários advocatícios na decisão recorrida, não há que se falar em fixação de honorários em sede recursal, uma vez que o art. 85, §11 do CPC, que disciplina a matéria, apenas trata de majoração de honorários, não contemplando a possibilidade de fixação ou arbitramento de honorários em sede recursal.
Embargos de Declaração desprovidos.